Tribunal: TJES
Processo: 5002397-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002397-50.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

MARTHA MACHADO CAIADO;

AGDA(S):

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVADA. APURAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLÉTRICA. ACOLHIMENTO. SUSPENÇÃO DA COBRANÇA. DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1.

A agravante demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada, posto que a iminência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em valores apurados unilateralmente pela Agravada, através de suposto consumo irregular, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Ao observarmos o Termo de Cálculo de Consumo Irregular acostado no Id. 794919, referente ao mencionado TOI nº 3447432, conclui-se que a Agravada apurou que o medidor instalado na residência da Agravante “deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica”, restando acrescentada a expressão “Aferir Lab”, não havendo, por outro lado, qualquer indício que demonstre ter sido conferido à Recorrente a oportunidade de acompanhar os trabalhos de aferição, até mesmo por meio de assistente técnico, prejudicando o seu direito de defesa na constatação da suposta irregularidade, tendo sido alcançado, de forma unilateral, um consumo a ser recuperado no patamar de R$ 2.785,13 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), circunstância que revela o erro de procedimento da concessionária de energia elétrica, apto a ensejar a suspensão da cobrança, até o deslinde final da demanda no Juízo de origem.

3.

Encontra-se caracterizado
periculum in mora
para a Agravante, porquanto a manutenção da decisão agravada imporia a suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, quando pendente a devida análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente, considera-se que a decisão vergastada deve ser reformada para que a Agravada se abstenha de promover a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica para a instalação da Agravante, em virtude do Termo de Ocorrência e Irregularidade (TOI) nº 3447432, bem como se abstenha de promover qualquer cobrança referente ao respectivo Demonstrativo de Cálculo Irregular, assim como a inscrição da parte Recorrente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, cujo apontamento seja oriundo dos valores discutidos na referida cobrança.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002397-50.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002397-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARTHA MACHADO CAIADO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002397-50.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

MARTHA MACHADO CAIADO;

AGDA(S):

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARTHA MACHADO CAIADO
, no intuito de reformar a decisão cuja cópia se encontra anexada no Id. 735652,

proferida no curso da
“ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais com pedido de antecipação de tutela,
movida em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais acostadas no Id. 735649, a agravante postulou seja determinado que
“a agravada se abstenha de cobrar o valor das faturas de energia citadas na inicial; e ainda se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da Requerente CPF n° 097.629.647-05, pelo não pagamento do valor de R$ 2.785,13 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) alusivo ao TOI nº 344743; bem como pelo não pagamento das faturas alusivas ao mês de janeiro de 2018 vencida em 09/01/2020, no valor de R$ 414,84 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), e mês de julho de 2019 vencida em 09/01/2020, no valor de R$ 2.225,00 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais), referente a instalação nº 1027203”
.

No Id. 838842 restou deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravada apresentou as suas contrarrazões no Id. 910416, oportunidade em que pleiteou o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002397-50.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

MARTHA MACHADO CAIADO;

AGDA(S):

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARTHA MACHADO CAIADO
, no intuito de reformar a decisão cuja cópia se encontra anexada no Id. 735652,

proferida no curso da
“ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais com pedido de antecipação de tutela,
movida em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, através da qual o julgador
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões recursais acostadas no Id. 735649, a agravante postulou seja determinado que
“a agravada se abstenha de cobrar o valor das faturas de energia citadas na inicial; e ainda se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da Requerente CPF n° 097.629.647-05, pelo não pagamento do valor de R$ 2.785,13 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos) alusivo ao TOI nº 344743; bem como pelo não pagamento das faturas alusivas ao mês de janeiro de 2018 vencida em 09/01/2020, no valor de R$ 414,84 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos), e mês de julho de 2019 vencida em 09/01/2020, no valor de R$ 2.225,00 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais), referente a instalação nº 1027203”
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, comporta provimento.

Isso porque a agravante demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada, posto que a iminência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em valores apurados unilateralmente pela Agravada, através de suposto consumo irregular, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, circunstância que enseja o provimento do recurso.

Com efeito, a Agravante aduziu que não há nos autos qualquer elemento que identifique a existência de “gato” na instalação em discussão, acrescentando, ainda, que a Agravada confeccionou o Termo de Ocorrência e Irregularidade (TOI) nº 3447432 sem qualquer possibilidade de defesa ou acompanhamento, registrando, por seu turno, que a Recorrida
“
não fez constar os eletrodomésticos que guarneciam o imóvel no momento, pois se assim o fizesse teria verificado se tratar apenas de uma pequena casa com quase nenhum eletrodoméstico”
.

De fato, a
o se observarmos o Termo de Cálculo de Consumo Irregular acostado no Id. 794919, referente ao mencionado TOI nº 3447432, verifica-se que a Agravada concluiu que o medidor instalado na residência da Agravante
“deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica”,
restando acrescentada a expressão
“Aferir Lab”,
não havendo, por outro lado, qualquer indício que demonstre ter sido conferido à Recorrente a oportunidade de acompanhar os trabalhos de aferição, até mesmo por meio de assistente técnico, prejudicando o seu direito de defesa na constatação da suposta irregularidade, tendo sido alcançado, de forma unilateral, um consumo a ser recuperado no patamar de R$ 2.785,13 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), circunstância que revela o erro de procedimento da concessionária de energia elétrica, apto a ensejar a suspensão da cobrança, até o deslinde final da demanda no Juízo de origem.

Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em consonância com a jurisprudência deste E. TJES, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de ser vedado o corte quando o alegado ilícito for auferido de forma unilateral pela concessionária
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015464, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

Sendo assim, a inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

Outro não é o entendimento emanado pela jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que proclama que a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, quando apurada unilateralmente pela pela concessionária, não autoriza a suspensão do fornecimento. 2.
Comprovado que a irregularidade apontada pela agravada no medidor de energia elétrica da residência do agravante foi apurada unilateralmente, sem a sua presença, ilegal é a interrupção do fornecimento, pois não é admitida a suspensão do serviço sem que antes seja assegurado ao consumidor o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002432, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Neste contexto, encontra-se caracterizado
periculum in mora
para a Agravante, porquanto a manutenção da decisão agravada imporia a suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, quando pendente a devida análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente, considero que a decisão vergastada deve ser reformada para que a Agravada se abstenha de promover a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica para a instalação da Agravante, em virtude do Termo de Ocorrência e Irregularidade (TOI) nº 3447432, bem como se abstenha de promover qualquer cobrança referente ao respectivo
Demonstrativo de Cálculo Irregular
, assim como a inscrição da parte Recorrente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, cujo apontamento seja oriundo dos valores discutidos na referida cobrança.

Firme nestas considerações,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto, e, no mérito,
DOU
-LHE
provimento, para reformar a decisão vergastada e determinar a Agravada se abstenha de promover a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica para a instalação da Agravante, em virtude do Termo de Ocorrência e Irregularidade (TOI) nº 3447432, bem como se abstenha de promover qualquer cobrança referente ao respectivo Demonstrativo de Cálculo Irregular, assim como a inscrição da parte Recorrente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, cujo apontamento seja oriundo dos valores discutidos na referida cobrança.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002397-50.2020.8.08.0000;

AGTE(S):

MARTHA MACHADO CAIADO;

AGDA(S):

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVADA. APURAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLÉTRICA. ACOLHIMENTO. SUSPENÇÃO DA COBRANÇA. DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1.

A agravante demonstrou o efetivo risco de dano grave que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada, posto que a iminência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em valores apurados unilateralmente pela Agravada, através de suposto consumo irregular, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Ao observarmos o Termo de Cálculo de Consumo Irregular acostado no Id. 794919, referente ao mencionado TOI nº 3447432, conclui-se que a Agravada apurou que o medidor instalado na residência da Agravante “deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica”, restando acrescentada a expressão “Aferir Lab”, não havendo, por outro lado, qualquer indício que demonstre ter sido conferido à Recorrente a oportunidade de acompanhar os trabalhos de aferição, até mesmo por meio de assistente técnico, prejudicando o seu direito de defesa na constatação da suposta irregularidade, tendo sido alcançado, de forma unilateral, um consumo a ser recuperado no patamar de R$ 2.785,13 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), circunstância que revela o erro de procedimento da concessionária de energia elétrica, apto a ensejar a suspensão da cobrança, até o deslinde final da demanda no Juízo de origem.

3.

Encontra-se caracterizado
periculum in mora
para a Agravante, porquanto a manutenção da decisão agravada imporia a suspensão do fornecimento do serviço essencial de energia elétrica, quando pendente a devida análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente, considera-se que a decisão vergastada deve ser reformada para que a Agravada se abstenha de promover a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica para a instalação da Agravante, em virtude do Termo de Ocorrência e Irregularidade (TOI) nº 3447432, bem como se abstenha de promover qualquer cobrança referente ao respectivo Demonstrativo de Cálculo Irregular, assim como a inscrição da parte Recorrente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, cujo apontamento seja oriundo dos valores discutidos na referida cobrança.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002397-50.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.